Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA AUTÔNOMA DE INTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE – PASUS. RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO DE RECLUSÃO. ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência que a condena ao ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de PASUS.
2. Fatos relevantes. (i) servidora pública requisitada do Ministério da Saúde pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; (ii) esteve reclusa entre outubro de 2020 e novembro de 2021; (iii) continuidade do recebimento da PASUS durante o período de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de PASUS por servidor público durante o período em que permaneceu recluso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as situações em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de constatar o pagamento indevido (Tema 1.009/STJ).
5. A parte apelante (ré) comunicou prontamente sua prisão à administração que, embora tivesse ciência inequívoca da situação, permaneceu efetuando os pagamentos por trezes meses. Os pagamentos regulares geraram legítima expectativa de que os valores eram devidos, especialmente considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos.
6. Nesse contexto, se o servidor informa espontaneamente sua situação à administração e, não obstante a ausência de manifestação quanto ao possível erro, continua lhe sendo creditada a parcela pecuniária por período prolongado, é compreensível que o recebimento foi de boa-fé.
7. Prevalece o entendimento consolidado no Tema 1009 do STJ, que afasta a obrigação de ressarcimento, em casos de boa-fé objetiva da servidora e erro administrativo, mesmo que operacional, quando demonstrada a impossibilidade de constatar o pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença reformada.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: L Distrital no 2.770/2001, art. 4o, III; LC Distrital no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/10/2012; STJ, Tema 1.009, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/3/2021; TJDFT, Acórdão 1814909, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024.